Tribunal: TJPA
Processo: 0818895-04.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818895-04.2022.8.14.0401

APELANTE: BRENO SANTA BRIGIDA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES, CONSISAS E UNÍSSONAS EM APONTAR O AGENTE COMO AUTOR DO DELITO. DESPROVIMENTO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DO RÉU FOI FUNDAMENTAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. EXCLUSÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Havendo comprovação da materialidade e da autoria
do crime de roubo majorado, não há como acolher a pretensão defensiva de
absolvição
por
insuficiência de provas, tampouco participação de menor importância
;

2.

Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestida de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime que lhes foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.
Versão dos apelantes isolada nos autos
;

3.

É pacífico na jurisprudência, por força do enunciado de súmula nº 500 do STJ, que o crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, é crime de natureza formal, bastando, por tanto, a prática do núcleo do tipo, independentemente da produção de eventual resultado naturalístico para sua consumação. Sendo assim, não há que se falar em atipicidade da conduta por erro de tipo, muito menos em absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação;

4.

Recurso conhecido e negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ____ de ___________ de 2024.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0818895-04.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA DOS CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: BRENO SANTA BRÍGIDA DE SOUZA

DEFENSORA PÚBLICA: DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
BRENO SANTA BRÍGIDA DE SOUZA
contra a sentença prolatada na data de 05/02/2023, que o condenou a pena de
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
a ser cumprido em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no
art.157, § 2º, II do CPB e art. 244-B, da Lei 8.069/1990 – ECA (roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores).

A denúncia foi recebida na data de 25 de outubro de 2022.

Em suas
razões recursais
(07/03/2023), requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente a desclassificação para a participação de menor importância além de absolvição pela prática do crime de corrupção de menores.

Em sede de
contrarrazões
(08/03/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, seja negado provimento ao apelo.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se pronunciou (09/12/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

I – Da Absolvição do Apelante.

Pugna a defesa do recorrente pela absolvição uma vez que não encontram lastro probatório colhido no curso da instrução criminal e que as testemunhas de acusação não souberam detalhar de forma precisa se o apelante cometeu o núcleo do tipo previsto no artigo 157, caput, do CP: subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem mediante grave ameaça ou violência.

Não obstante, a tese defensiva não merece prosperar, tendo em vista que ambas testemunhas, vítimas do crime confirmaram os fatos narrados na denúncia, detalhando que o recorrente, juntamente com um menor de idade, subtraiu para si, mediante grave ameaça, um veículo GOL branco, placa QVZ-4C87, um aparelho Motorola, a quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), uma marca de cartão Mercado Pago e um relógio dourado, da vítima Gastão Veríssimo Silva Assunção.

Houve também uma segunda vítima, Paulo Roberto Figueiredo Sabathe, relatou que estava em um lanche de rua quando o recorrente e seus companheiros de crime subtraíram dele e outras pessoas que lá estavam seus celulares.

A materialidade e a autoria do crime encontram-se provados com o conjunto probatório formado, composto pelo Auto de Apresentação e Apreensão, Auto de Entrega, bem como, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas e pelo depoimento da vítima da corrupção de menores.

A vítima Gastão Veríssimo Silva Assunção foi firme em reconhecer o recorrente como autor do fato criminoso. Segundo declarou em juízo:

“Que é vítima nesse processo, que é taxista e no dia do ocorrido estava estacionado em frente ao Supermercado Líder da BR, que por volta de 00h iniciou uma corrida com um grupo de pessoas, sendo 3 homens e 1 mulher o qual pediram para serem levados até o Point Show da Av. Perimetral, que aparentemente tinha menor envolvido, mas como era a noite, não dava para divulgar bem, que tinha uma menina sentada atrás com mais dois e um sentou na frente, que no meio da corrida foi abordado pelos indivíduos que lhe deram voz de assalto, que lhe ameaçaram com um simulacro de arma de fogo, que pediram seus pertences, que lhe subtraíram aparelho celular, o relógio, carteira com dinheiro, máquina de cartão e o veículo, que o que estava atrás estava com a arma no seu ouvido, que dizia para o depoente andar rápido e sair do carro, que desceu do carro, que foi deixado na beira da pista, que o que estava atrás de mim assumiu o volante do veículo, que foram no sentido São Brás, que ameaçaram lhe atirar, que não conhecia nenhum deles, (...)”

Trecho extraído da sentença.

Além dele, foi ouvida a vítima Paulo Roberto Figueiredo Sabathe declarou:

"Que é vítima, que no dia estava lanchando com os seus amigos na esquina da Av. Castelo Branco com a Mundurucus, que quando o veículo chegou ao local desceram quatros indivíduos, sendo três homens e uma mulher, que estavam armados e renderam a gente, que deram voz de assalto, que subtraíram os aparelhos celulares dos que estavam presentes, que apareceu um carro da polícia e falaram do assalto e a polícia começou a perseguir eles, que era um taxi branco, que só não lembra a marca, que depois a polícia voltou com os dois, que foi na delegacia prestar queixa, que reconheceu eles dois na delegacia que tinha uma moça junto, que eles pegaram os celulares e seu uma carteira de cigarro, que os seus pertences não foram recuperados, só os que estavam no carro que acha que eram do taxista, que dois conseguiram fugir, que seu celular era um Samsung, que não conhecia nenhum deles, que seu irmão teve um prejuízo de mil reais pois eles conseguiram sacar dinheiro pois o celular não estava bloqueado (...)”.

Trecho extraído da sentença

As vítimas foram ouvidas nas duas fases do procedimento (IPL e Juízo), e prestaram depoimentos que serviram de fundamento para a formação do ato de indiciamento pela autoridade policial e que resultou na apresentação e recebimento da denúncia e, posterior condenação pelo juiz primevo.

Como se vê, os depoimentos da vítima são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria e insuficiência probatória diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

A palavra da vítima, desde que pormenorizada e detalhada sobre o fato em seus depoimentos possui relevante valor probatório, sendo, na grande maioria dos casos, o único meio de prova da ocorrência do delito. Nucci destaca que
“em conclusão, pois sustentamos poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 481).

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa
.

II -

Da Diminuição Por Participação de Menor Importância.

A participação do apelante foi crucial para a concretização da prática criminosa, tendo em vista que, conforme apurado e declarado pelas vítimas, o recorrente era quem portava o simulacro de arma de fogo utilizado para intimidar e rende-las para o êxito na subtração dos objetos roubados.

Outrossim, embora tenha negado a prática do delito, o conjunto probatório produzido indica que este não só teve um papel importante na execução do delito.

De mais a mais, pontua-se que não há dúvida que referida ação do acusado Breno não pode ser considerada como de menor importância, sendo certo de que foi através de sua atuação que o crime ocorreu de forma tranquila aos outros comparsas, bem como foi através da sua intimidação (pelo uso do simulacro da arma de fogo) que os bens do delito puderam ser facilmente levados das vítimas.

Assim, verificando-se a importância da ação do réu para o resultado criminoso, deve permanecer a pena fixada considerando a coautoria do mesmo com os demais comparsas, conforme:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. COERÊNCIA E HARMONIA. ESPECIAL RELEVO.

LIAME SUBJETIVO. DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FAVORECIMENTO REAL E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. COMPROVAÇÃO.

1. Comprovadas pelo conjunto probatório a autoria e a materialidade delitiva pela prática do crime de roubo, a condenação é medida que se impõe.

2. Nos crimes contra o patrimônio, os depoimentos da vítima e da testemunha assumem valor probante relevante, pois geralmente são delitos cometidos longe do olhar de qualquer outra pessoa.

3. A prova produzida na fase inquisitorial pode ser usada para embasar o decreto condenatório, quando corroborada por outros elementos de prova produzidos na fase judicial.

4. Configura-se a coautoria quando os criminosos têm consciência de cooperar na ação comum, contribuindo na realização de uma infração penal. Tal consciência se traduz no liame psicológico que une a conduta de todos os envolvidos, dando ao fato delitivo caráter de crime único.

5. Constatando-se que o coautor do delito foi responsável por uma das fases do delito, não há falar em desclassificação para o crime de favorecimento real. 6. Inaplicável a causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância, quando o réu, em efetiva divisão de tarefas, conduz o comparsa em seu veículo ao local do crime e, tendo esperado a subtração, leva-o em fuga.

7. Se o emprego da arma de fogo foi reportado de modo seguro pela vítima, há motivo suficiente para a incidência da agravante correspondente. 8. Comprovado o liame subjetivo entre os réus no que se refere à conduta delitiva noticiada na denúncia, resulta adequada a aplicação da majorante correspondente ao concurso de pessoas.

9. Apelações criminais conhecidas e desprovidas.”

(TJ-DF - 20150510001359 0000132- 51.2015.8.07.0005 (TJ-DF) Data de publicação: 31/08/2016). (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENTES. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. ADMISSÃO INFORMAL PERANTE OS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE AGUARDOU EM VEÍCULO PARA GARANTIR A FUGA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 "A admissão informal do réu no tocante à prática delitiva diante dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante não configura confissão espontânea".

(TJ-SC - Apelação Criminal APR 00013790220178240045 Palhoça 0001379-02.2017.8.24.0045 (TJ-SC) Data de publicação: 03/10/2017)

Ante o exposto, não se resta constatado a aplicação da minorante prevista no artigo 29, §1º do Código Penal, por não restar configurado a participação de menor importância do apelante.

III - Da absolvição pelo delito de corrupção de menores previsto no Art. 244-B, do ECA.

Pleiteia a defesa a absolvição do Apelante por insuficiência de provas, alegando que não restou demonstrado ter sido o menor corrompido durante as circunstâncias que antecederam ou que ocorreu o delito.

Não assiste razão ao pleito defensivo.

Das provas constantes dos autos, verifica-se que restou comprovada a autoria e materialidade do delito. Ademais não se pode olvidar, que no caso de crime de corrupção de menores não cabe a exigência de prova efetiva de que a menor tenha sido corrompida por ocasião do crime em questão, pois tratando-se de delito formal basta a demonstração, por meio legal, da menoridade para que fique evidenciado o tipo penal ora comentado.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula nº 500 do STJ dispõe que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Na mesma senda, observa-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da comprovação da prática do delito de corrupção de menores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ. 2. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1806593 SP 2019/0098434-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020).

Nesse passo, mantenho a condenação do Apelante pela prática do delito previsto no Art. 244-B, do ECA.

Em razão do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2024.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/07/2024